Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso: 1006847-51.2019.811.0002
Recorrente: Ana Julia de Souza
Recorrido: Claro S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para (i) declarar a inexistência de relação contratual referente a linha no (65) 99285-5315, bem como, (ii) a inexigibilidade de qualquer débito relacionado à mesma. (iii) Condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à Reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), e ainda, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil).
Escopo recursal pela majoração dos danos morais e termo inicial dos juros e correção monetária desde o evento danoso, em atenção às Súmulas 54 e 362, do STJ.
A falha na prestação de serviço consistente na cobrança indevida de serviço não contratado (linha telefônica) e a reclamação administrativa sem êxito junto ao recorrido conjugam elementos em grau suficiente a atingir os direitos da personalidade.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, na relação extracontratual.
Correção monetária que deve ser fixada a partir de seu arbitramento.
Recurso conhecido e parcialmente provido para (i) majorar o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. (ii) fixar juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e (iii) fixar a fluência da correção monetária pelo índice INPC seja a partir do arbitramento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA JULIA DE SOUZA - CPF: 697.920.201-44 (RECORRENTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020